Tribunal: TCU
Processo: 004.236/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2583/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo solicitado pela Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Extinto) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 332/2023-TCU-Segunda Câmara (15 dias para atendimento da determinação do subitem 1.7.2 e 30 dias para atendimento das determinações dos subitens 1.7.3 e 1.7.5) a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 004.236/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura e Pecuária; Joao de Souza Sobrinho (XXX.594.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.